Tribunal: TJMMG
Processo: 2001615-03.2019.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - REJEIÇÃO.
- O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, por fim corrigir erro material (art. 1022 do CPC).
- Verificada a ausência da omissão apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração.
- Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo eproc n. 2001615-03.2019.9.13.0002 Relator: Desembargador Jadir Silva Julgamento: 12/08/2021 Publicação: 20/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REJEIÇÃO. - O cabimento dos embargos de declaração restringe-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, por fim corrigir erro material (art. 1022 do CPC). - Verificada a ausência da omissão apontada pelo embargante, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração. - Embargos de declaração rejeitados. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Ueslei Adriano Ferreira dos Santos e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar os embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Ueslei Adriano Ferreira dos Santos contra o acórdão de Evento 8, decisão proferida pela colenda Segunda Câmara no sentido de negar provimento ao recurso de apelação por ele interposto (Evento 14 – EMBDECL1). Em suas razões recursais, o embargante disse que a decisão embargada é omissa por adotar uma fundamentação que se prestaria a justificar qualquer outra decisão proferida para afastar a tese de nulidade do processo administrativo-disciplinar, o que equivale à ausência de fundamentação da decisão e, por conseguinte, a vício de omissão, nos termos do artigo 1022, parágrafo único, inciso II, do Código de Processo Civil. Alegou que o acórdão embargado deixou de enfrentar o prejuízo concreto apresentado pelo Embargante desde a sua inicial, na medida em que a ausência de nomeação de defensor ocorreu no depoimento de uma testemunha do qual participaram apenas a própria testemunha e o encarregado do processo. Afirmou que não foi indicada sequer uma testemunha para o acompanhamento daquele ato, dando um aspecto de certa clandestinidade à produção de uma prova de importância na formação de convencimento da autoridade julgadora. Aduziu que, assim, o acórdão foi omisso diante da alegada relação entre a ausência de nomeação de defensor ad hoc em audições de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 testemunhas (não acompanhadas pelo acusado e/ou seu defensor constituído) e a violação ao disposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República. Ressaltou que teve o cuidado de demonstrar que essa violação, na verdade, é praticada de forma vacilante pela Administração Militar, considerando tanto o fato de existir norma regulamentar que prevê a existência da figura do defensor ad hoc para garantir o devido processo legal, assim como pelo fato de a própria Administração Militar nomear o citado defensor em alguns processos administrativo-disciplinares para acompanhar audição de testemunhas em que o acusado não se faz presente. Ao final, pediu o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para suprimir os pontos omissos sobre os quais devia se pronunciar, implicando, inclusive, a possibilidade de dar-lhes efeitos infringentes e, assim, reconhecer a ilegalidade da punição disciplinar. Em suas contrarrazões (Evento 19 – CONTRAZ1), o Estado de Minas Gerais sustenta que a decisão embargada declinou todos os fundamentos jurídicos pelos quais rejeitou a pretensão do embargante, não havendo, no ato processual, qualquer obscuridade, contradição, omissão ou hipótese de correção de erro material que autorize a interposição dos embargos de declaração. Aduziu que o que se extrai da peça recursal é a pretensão do embargante de ter a reapreciação de teses sustentadas na exordial e já rechaçadas no acordão, o que não se compatibiliza com a via dos embargos de declaração. Requereu a rejeição dos embargos de declaração opostos pelo então embargante. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Conheço dos embargos porquanto preenchem os requisitos de sua admissibilidade. Em suas razões recursais, o embargante aduz que o venerando acórdão proferido por esta colenda Segunda Câmara foi omisso diante da alegada relação entre a ausência de nomeação de defensor ad hoc em audições de testemunhas (não acompanhadas pelo acusado e/ou seu defensor constituído) e a violação ao disposto no artigo 5°, inciso LV, da Constituição da República. Com o devido respeito, os argumentos do embargante já foram analisados no julgamento do recurso de apelação, conforme se vê no teor acórdão seguinte: [...] Concernente à suposta nulidade do PCD, considerando o fato de o apelante, em sede recursal, ter requerido a oitiva de uma testemunha civil para comprovar as suas alegações e de esse pedido ter sido indeferido, adiro às razões do meritíssimo juiz de direito “a quo” cooperador na Quinta Auditoria Judiciária Militar Estadual (5ª AJME), TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 porque o procedimento adotado pela Administração Militar está correto, visto que o apelante deixou de arrolar a testemunha na fase de instrução do processo, em sua defesa prévia, e não fez prova da impossibilidade de apresentá-la até o momento das razões finais escritas, mediante justificativa relevante, conforme previsto no art. 291, §2º e §3º, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). O fato de não arrolar a testemunha em tempo e modo oportunos gerou a preclusão de seu direito, razão pela qual não percebo vício a ensejar nulidade procedimental. No que diz respeito ao cerceamento de defesa pela ausência de nomeação de defensor ad hoc no ato de oitiva da testemunha Sd PM Leonardo Freitas do Carmo, tal alegação não merece ser acolhida porque, além da ausência de previsão legal, o apelante foi devidamente notificado, e não compareceu por ato voluntário e não justificado (notificação juntada aos autos do PCD de n. 110.482/2014 – 39° BPM/2ª RPM, na fl. 18 – Evento 1 – DOC3, página 2). A não presença do militar na oitiva da testemunha não obstou plenitude de sua defesa, porquanto ele pôde manifestar-se sobre o referido depoimento em razões finais escritas (Evento 1 – DOC4, páginas 2/4), sendo realizada a contraposição às declarações ali prestadas. Sem prejuízos à defesa do militar comunicado, ora apelante, não há vício a macular o ato procedimental de oitiva de testemunha realizado pelo encarregado a permitir o reconhecimento de um possível cerceio de defesa por esta Justiça castrense. O ato administrativo-disciplinar se mostra regular, observados os requisitos formais, mantendo-se a sanção disciplinar aplicada ao autor. Entendo que o pretendido pelo embargante é a rediscussão do mérito do recurso de apelação, o que não se permite pela via estreita dos embargos. Nesse sentido, destaco o entendimento consolidado no colendo Superior Tribunal de Justiça, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PASEP. DESFALQUE. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BANCO DO BRASIL. INSTITUIÇÃO GESTORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SÚMULA 42/STJ. 1. Hipótese em que o acórdão embargado concluiu: a) na origem, trata-se de Ação Ordinária ajuizada contra o Banco de Brasil S.A., na qual se pleiteia a recomposição de saldo na conta PASEP, tendo em vista suposta incorreção nos valores existentes, derivada de saques e correções errôneas do saldo depositado; b) é entendimento do STJ que, em ações nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao PASEP, a União deve figurar no polo passivo da demanda. No entanto, conforme delineado pelo acórdão recorrido, a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre má gestão do banco, decorrente de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP. Assim, conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A., o que define a competência da Justiça Comum Estadual. 2. A solução integral da controvérsia, com motivação suficiente, não caracteriza violação ao art. 1.022 do CPC/2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 3. Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito. 4. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1897108/RN, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento realizado no dia 03/05/2021, publicação no DJe 01/07/2021) Com essas considerações, não vislumbro a omissão suscitada pelo embargante na forma prevista no art. 1022 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dos embargos de declaração e, no mérito, rejeito-os. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 12 de agosto de 2021. Desembargador Jadir Silva Relator